Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.
1 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenado por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
2 - Tratando-se, no entanto, de apenada com bom comportamento carcerário, sem histórico de outros crimes hediondos ou falta grave e que já está em prisão domiciliar há dois anos, as dificuldades em se implementar as sugestões do laudo de exame criminológico – mais de três anos -, em razão da pandemia da Covid-19, não podem ser óbice à concessão de benefícios externos.
3 - Agravo não provido.